Tribunal: TJDFT
Processo: 0743061-83.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ESPÓLIO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. FALTA DE CERTIDÃO DE ÓBITO. INDICAÇÃO DE INVENTARIANTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. SENTENÇA EXTINTIVA. MANUTENÇÃO.
1. De acordo com o art. 75, inciso VII, do CPC, após a abertura do inventário, o espólio deve ser representado em juízo pelo inventariante. Assim, se, mesmo após determinação de emenda à inicial, o exequente não se manifestou sobre a existência de processo de inventário e indicação do inventariante, a quem compete a representação do espólio em Juízo, não há que se falar em reforma da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro nos artigos 485, inciso I, e 321, ambos do Código de Processo Civil.
2. Recurso conhecido e não provido.